Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIALETICIDADE RECURSAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO. REGÊNCIA DE CLASSE. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR DISTRITO FEDERAL PREJUDICADO NO MÉRITO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO POR SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal.
2. Agravos internos interpostos por Distrito Federal e por Sindicato dos Professores no Distrito Federal contra decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo apenas em relação a Célia Nunes Barboza Lourenço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em analisar se o agravo de instrumento e o agravo interno interposto por Distrito Federal atendem ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) em analisar os cálculos apresentados por Sindicato dos Professores no Distrito Federal; e (iii) em analisar o acerto da decisão agravada ao fixar os honorários advocatícios de sucumbência em relação ao Sindicato dos Professores no Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.
5. Os cálculos devem contemplar a situação funcional de cada servidor individualmente. Não há como observar a integralidade do período de dezembro de 1991 a julho de 2010 a todos os servidores indiscriminadamente.
6. A regra para a fixação dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública for parte é a constante no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, independentemente do valor da causa, se expressivo ou não.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno interposto por Distrito Federal prejudicado no mérito. Agravo interno interposto por Sindicato dos Professores no Distrito Federal parcialmente prejudicado e, na parte não prejudicada, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. 2. A justificativa apresentada no sentido de que não foram localizadas fichas financeiras com valores anteriores a setembro de 1998 é insuficiente e indica que a homologação dos cálculos apresentados pela parte contrária é a medida adequada conforme art. 524, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil. 3. A regra para a fixação dos honorários sucumbenciais quando a Fazenda Pública for parte é a constante no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, independentemente do valor da causa, se expressivo ou não.”

_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o e 8o, e 524, §§ 3o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.